Tribunal: STF
Processo: EP 116
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
decisão



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, nos autos da Ação Penal nº 1.425/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado, pois incurso nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão;



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (Dano Qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 6/4/2024, foram opostos embargos de declaração ao acórdão, rejeitados por decisão de 18/11/2024 (eDoc. 298), que concedeu ordem de habeas corpus, para reconhecer a circunstância atenuante de que trata o art. 65, inc. I, do Código Penal, e reduzir a pena de MIGUEL CANDIDO DA SILVA ao novo patamar de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/12/2024 (AP 1.425/DF, eDoc. 330).



    Em decisão de 27/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA (eDoc. 77).



    Em 21/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, que fosse oficiada à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), para que comprovasse (i) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; (ii) o bom comportamento carcerário do apenado (eDoc. 144).



    Em 28/7/2025, a defesa de MIGUEL CANDIDO DA SILVA informou que “após a audiência de custódia o apenado fora recolhido e encaminhado para a carceragem da PAPUDA, e que todos os trâmites processuais foram cumpridos com seu devido acautelamento em sede prisional, conforme comprovação documental que segue em anexo”, e, ao final, requereu “a expedição de nova ordem judicial para que a Vara de Execução Penal do Distrito Federal, refaça os cálculos levando em consideração que o apenado fora preso em 08/01/2023, bem como ainda, determine que a SEAPE/DF retifique os dados levantando todas as informações e sincronizando os dados para evitar prejuízos irreparáveis ao apenado”(eDoc. 151).



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), por meio do Ofício n.º 2352/2025 - SEAPE/GAB, prestou informações (eDoc. 155).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 158), conforme determinado em 21/7/2025.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (162): 



    a) pelo reconhecimento do direito de Miguel Cândido da Silva à remição de 53 dias de sua pena pelo trabalho;



    b) pela retificação da informação sobre a data da prisão em flagrante do apenado (8.1.2023), oficiando-se o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que corrija essa informação no atestado de pena de Miguel Cândido da Silva.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, há a informação de que o reeducando exerceu atividade laborativa no CIR, Setor: Bloco 5/CIR, nos períodos de 23.9.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 31.10.2024, 1.11.2024 a 30.11.2024, 1.12.2024 a 31.12.2024, 1.1.2025 a 31.1.2025, 1.2.2025 a 28.2.2025 e 1.3.2025 a 31.3.2025, desempenhando atividades relacionadas ao acompanhamento, cuidado e suporte nas rotinas diárias dos internos idosos, com carga horária de oito horas diárias.



    Totalizando, portanto, 53 (cinquenta e três) dias, conforme certificado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado (eDoc.158).



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 53 (cinquenta e três) dias de pena, tendo em vista ter realizado atividades laborais, nos termos do art. 126, §1º, II, da Lei de Execução Penal.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 162):



    Miguel Cândido da Silva afirma ter direito à remição e argumenta ser necessário a retificação da informação sobre o dia de sua prisão em flagrante para fins de cálculo de pena a cumprir, esclarecendo que foi preso em flagrante no dia 8.1.2023.



     Quanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais no CIR, Setor: Bloco 5/CIR, nos períodos de 23.9.2024 a 30.9.2024, 1.10.2024 a 31.10.2024, 1.11.2024 a 30.11.2024, 1.12.2024 a 31.12.2024, 1.1.2025 a 31.1.2025, 1.2.2025 a 28.2.2025 e 1.3.2025 a 31.3.2025. Foram contabilizados os dias de trabalho e considerado o total de 53 dias remidos7 . Em 28.7.2025 a SEAPE/DF informou que o apenado exerceu a função de monitor no Bloco 5, desempenhando atividades relacionadas ao acompanhamento, cuidado e suporte nas rotinas diárias dos internos idosos, com carga horária de oito horas diárias, nos moldes do art. 33 e 126, §1º, da Lei de Execução Penal.



     No tocante à retificação da informação referente à data da prisão em flagrante constante no Atestado de Pena a cumprir, o apenado encaminhou a ata da audiência de custódia, que comprova a efetiva data de sua prisão e esclarece que Miguel foi preso em flagrante “no dia 8 de janeiro de 2023, no interior do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes” 10. Dessa forma, deve ser reconhecido o direito do apenado para que os cálculos de sua pena considerem a data correta da prisão, qual seja, 8.1.2023, em substituição à data equivocada de 09.1.2023, promovendo-se a necessária retificação dessa informação em suas certidões e Atestado de Pena.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: a) pelo reconhecimento do direito de Miguel Cândido da Silva à remição de 53 dias de sua pena pelo trabalho;



    Quanto ao pedido de retificação no Atestado de Pena a cumprir, no que se refere a data de prisão em flagrante do apenado, a defesa comprovou que, de fato, o reeducando foi preso no dia 8/1/2023, e não em 9/1/2023, consoante a Ata de Audiência juntada aos autos (eDoc.152).



    Neste ponto, a Procuradoria-Geral da República informou que: 



    No tocante à retificação da informação referente à data da prisão em flagrante constante no Atestado de Pena a cumprir, o apenado encaminhou a ata da audiência de custódia, que comprova a efetiva data de sua prisão e esclarece que Miguel foi preso em flagrante “no dia 8 de janeiro de 2023, no interior do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes” 10. Dessa forma, deve ser reconhecido o direito do apenado para que os cálculos de sua pena considerem a data correta da prisão, qual seja, 8.1.2023, em substituição à data equivocada de 09.1.2023, promovendo-se a necessária retificação dessa informação em suas certidões e Atestado de Pena.



    (...)



    b) pela retificação da informação sobre a data da prisão em flagrante do apenado (8.1.2023), oficiando-se o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que corrija essa informação no atestado de pena de Miguel Cândido da Silva.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 53 (cinquenta e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho realizado pelo reeducando, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a RETIFICAÇÃO do Atestado de Pena a cumprir do apenado MIGUEL CANDIDO DA SILVA, para fazer constar a data de 8/1/2023, referente à prisão em flagrante do reeducando, em vez de 9/1/2023.



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



 Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente